Tribunal: TJSP
Processo: 3004525-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Policial militar. Acidente em serviço reconhecido em título judicial. Obrigação de concretizar a promoção funcional por invalidez. Irresignação do Estado de São Paulo contra decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer. Não acolhimento.
Fundamentação da decisão que, embora sucinta, motivou suficientemente o entendimento adotado com

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Policial militar. Acidente em serviço reconhecido em título judicial. Obrigação de concretizar a promoção funcional por invalidez. Irresignação do Estado de São Paulo contra decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer. Não acolhimento.
Fundamentação da decisão que, embora sucinta, motivou suficientemente o entendimento adotado com base no título executivo judicial.
Questões levantadas no recurso que já foram apreciadas por este Relator em sede do Agravo de Instrumento no 2162679-78.2021.8.26.0000.
Previsão expressa em título executivo judicial de condenação da agravante no pagamento de promoção funcional desde a data do acidente. Matéria acobertada pela coisa julgada.
Ademais, o tema em discussão claramente aponta que a promoção pleiteada é a promoção por invalidez, nos termos do artigo 1o, § 1o da Lei no 5.451/86.
Decisão mantida. Recurso desprovido.